Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702079-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA AGRAVADO: SINOMAR ELEUTERIO DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Condomínio Alto da Boa Vista pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos por meio do sistema SisbaJud. Em consulta feita ao andamento processual do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que, nos autos de origem, foi proferida sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento do débito exequendo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID no 152609678). Assim, o presente agravo de instrumento perdeu o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2023 18:49:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator